Tribunal: TJSP
Processo: 2262389-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMANDO QUE DETERMINA JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA APRECIAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - MERA DETERMINAÇÃO DE DIRETRIZES QUANTO À ORGANIZAÇÃO DOS ATOS PROCEDIMENTAIS QUE SE SUCEDERÃO - AUSENTE LESIVIDADE ATUAL APTA A ENSEJAR ENFRENTAMENTO POR ESTA INSTÂNCIA, CONSTITUINDO O PRONUNCIAMENTO COMBATIDO MERO DESPACHO ORDINATÓRIO- RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262389-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
KLEBER LUCAS DOS SANTOS e ERIKA BARREIRA DE OLIVEIRA SANTOS,
é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADILSON DE
ARAUJO (Presidente sem voto), PAULO AYROSA E ANTONIO RIGOLIN.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262389-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.864
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262389-08.2020.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTES: KLEBER LUCAS DOS SANTOS E OUTRA
AGRAVADA:
BANCO BRADESCO S/A.
VOTO No 35.864
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMANDO QUE DETERMINA
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS
PARA
APRECIAÇÃO
DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA - MERA DETERMINAÇÃO DE
DIRETRIZES
QUANTO
À
ORGANIZAÇÃO
DOS
ATOS
PROCEDIMENTAIS
QUE
SE
SUCEDERÃO
-
AUSENTE
LESIVIDADE ATUAL APTA A ENSEJAR ENFRENTAMENTO POR
ESTA INSTÂNCIA, CONSTITUINDO O PRONUNCIAMENTO
COMBATIDO MERO DESPACHO ORDINATÓRIO- RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Inconformidade deduzida nos autos de “ação de
suspensão de leilão extrajudicial e anulação de todos os efeitos da
consolidação do imóvel”, decorrente de alienação fiduciária de
imóvel, contra r. decisão exibida a fls. 76.
Pretende o inconformado reforma da decisão. Afirmam
que imóvel adquirido mediante financiamento junto à parte adversa
foi adjudicado e está na iminência de ir para nova hasta, correndo
os insurgentes risco de serem desalojados injustamente de seu
imóvel. Pretendem concessão de tutela para impedir que o imóvel
seja levado a nova hasta pública e impedir eventuais efeitos,
mantendo os insurgentes na posse do imóvel.
É o breve relatório.
F

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262389-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.864
3
A inconformidade não supera juízo de admissibilidade.
Interposta
ação
visando
anulação
dos
atos
de
consolidação por parte da financeira, em que reconhecido
inadimplemento das parcelas, noticiam os autores que o imóvel foi
levado a hasta pública. Pleiteiam tutela para que suspensos os
leilões, bem como requereram concessão de gratuidade de justiça.
Ao que sobreveio decisão em face da qual se insurgem
os agravantes e que pretendem alterar.
Em
que
pese
compreensível
angustia
dos
inconformados em relação ao mérito da demanda, pronunciamento
atacado apenas determinou a juntada de documentos para análise
do pedido de suspensão de leilões e para exame de gratuidade de
justiça, verbis:
“Vistos.
Para análise do pedido de suspensão da segunda praça do
leilão, concedo o prazo de cinco dias para o requerente
comprovar o pagamento da dívida.
No mais, o benefício da justiça gratuita visa a garantir o
acesso à Justiça àqueles que não possam arcar com os
custos do processo sem o prejuízo do próprio sustento ou da
família.
No presente caso os indícios extraídos da inicial apontam em
sentido contrário, ou seja, de que a parte autora tem renda
suficiente para recolher as custas, pagar as despesas e,
ainda assim, manter o sustento de sua família.
Diante disso, concedo à parte autora prazo de quinze dias
para juntar aos autos documentos que demonstrem seu
estado de pobreza tais como declarações de imposto de
renda, extratos bancários, comprovantes de renda e
despesas, ou outros que forem aptos a fundamentar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262389-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.864
4
pedido.
Alternativamente pode a parte autora recolher desde logo as
custas e despesas iniciais.
Intime-se”.
A despeito das razões empreendidas pretendem os
inconformados combater despacho de expediente proferido com
finalidade de sistematizar os atos que se sucederão de acordo com
a lógica instrumental.
Isso porque, frise-se, apenas se determinou juntada de
documentos para análise dos pedidos de suspensão de leilão e de
gratuidade de justiça, nada sendo deliberado sobre a concessão ou
não da tutela para suspensão de eventuais leilões. No caso em
apreço, determinação judicial combatida tão somente norteou o
rumo procedimental para que se coadune com os ditames de
estruturação processual.
Noutros termos, ausente deliberação definitiva ou capaz
de causar dano de difícil reparação aos agravantes, resta ausente
lesividade atual apta a ensejar enfrentamento por esta instância.
Como cediço, incabível a interposição deste meio de
impugnação contra manifestação judicial desprovida de conteúdo
decisório. Pelas razões expendidas, patente que o ato judicial que
ora se impugna consiste em despacho ordinatório, contra o qual
não cabe recurso, conforme prevê o Código de Processo Civil em
seu art. 1001, analogamente ao diploma que substituiu, verbis:
“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso”.
A propósito, esclarecem Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria Andrade Nery:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262389-08.2020.8.26.0000 -Voto no 35.864
5
“1. Irrecorribilidade dos despachos. O CPC 162 § 3o define
despacho como ato judicial ordinatório destinado a dar
andamento ao processo. Porque desprovido de conteúdo
decisório, não tem aptidão para causar gravame, sendo,
consequentemente, irrecorrível” (In Código de Processo Civil
Comentado. 6. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002,
p. 840).
Por tais razões, não conheço do recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica